Tribunal: TJDFT
Processo: 0769214-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0769214-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ELMA FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela, interposto por MARIA ELMA FERREIRA DA COSTA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para que o Distrito Federal fornecesse à autora CONSULTA EM CARDIOLOGIA (ADULTO) e EXAME DE HOLTER (24 HORAS), observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação (ID. 57554706) Nas razões do seu recurso, pugna pela concessão da tutela de urgência antecipada, tendo em vista o direito à saúde e o estado clínico da recorrente. Afirma que "possui 49 anos de idade, apresenta diagnóstico de DOENÇAS REUMÁTICAS DA VALVA MITRAL (CIS:105) e ESTENOSE (DA VALVA) AÓRTICA COM INSUFICIÊNCIA (CID:1352), e possui, como comorbidades, HAS, FIBRILAÇÃO ATRIAL EM ANTICOAGULAÇÃO e FEBRE REUMÁTICA. A demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: (I) DIFICULDADES DE MOBILIDADE, EM GRAU MODERADO; (II) PROBLEMAS PARA REALIZAR SEUS CUIDADOS PESSOAIS E ATIVIDADES USUAIS, EM GRAU LEVE; (III) DORES E DESCONFORTO, EM GRAU MODERADO; E (IV) ANSIEDADE/DEPRESSÃO, EM GRAU LEVE (ID 179945138)" . Contrarrazões apresentadas no ID. 57555070. Por meio do Ofício n. 3804/2024 - SES/AJL/NCONCILIA, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunicou o agendamento da consulta e do exame pleiteados (ID. 57555062). Intimada a se manifestar, a autora confirma a realização da consulta em cardiologia (Adulto) e requer a desistência parcial do presente recurso somente em relação ao procedimento já realizado (ID. 57555066). Requer o recebimento e processamento do recurso quanto ao pedido de exame de Holter (24 Horas). É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte autora; em razão disso, concedo o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, o recorrente poderá desistir do recurso, a qualquer tempo e sem anuência do recorrido. No caso, a recorrente afirmou que já realizou a consulta em cardiologia e, por isso, desiste parcialmente do recurso somente em relação a esse pedido. Portanto, tento em vista a superveniência de falta de interesse de agir, a desistência parcial deve ser homologada. Posto isto, passo à análise do requerimento da tutela recursal somente no tocante ao pedido de exame de holter 24 horas. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do Código de Processo Civil). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n. 12.153/2009 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, o magistrado deve identificar na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No presente caso, entendo estarem presentes os requisitos da concessão da tutela de urgência antecipada em relação ao pedido de exame de Holter (24 Horas). A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 e 198, II, da Constituição Federal), cabendo ao Poder Público promover políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93, que assim dispõe: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.". Conforme relatório médico apresentado no ID. 57554698, a recorrente possui diagnóstico de estenose aórtica com insuficiência e de doença reumática da valva mitral. Como comorbidades, possui HAS, Fibrilação atrial em anticoagulação e febre reumática. Para o tratamento, além da consulta cardiológica já realizada, necessita de exame de Holter 24 horas; razão pela qual foi inserida no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) em 06/01/2022, sob o risco amarelo - urgente (ID. 57554698, p. 6). Logo, encontra-se extrapolado o prazo previsto no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que é de 100(cem) dias. Diante do exposto, a fumaça do bom direito está presente no caso, tendo em vista o relatório médico que atesta o estado clínico de saúde da recorrente. De igual modo, o perigo na demora também está presente, considerando que o médico atestou a urgência no tratamento, afirmando que a paciente possui sintomas secundários, sendo que ela aguarda há mais de cem dias, apesar do risco "Amarelo - Urgência". Além disso, é importante salientar que o Estado Democrático de Direito se define não apenas pelo direito de votar. As teorias democráticas que se focam somente no voto estão sendo superadas por uma visão mais ampla, que enfatiza a proteção real dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, assegurando sua aplicação efetiva na vida cotidiana. Nesse sentido, tem-se que a democracia se concretiza quando os direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal de 1988, são efetivamente implementados - com o direito à vida sendo o mais crucial deles, pois é a base sob o qual todos os outros se apoiam. Assim, não basta apenas reconhecer esses direitos na teoria e colocar o paciente na fila de espera para um futuro atendimento de consulta ou tratamento; é necessário que sejam aplicados no dia a dia através de ações concretas que assegurem sua proteção. O atendimento aos direitos de saúde é universal e para todo cidadão e não pode ficar adstrito a mero mecanismo burocrático que dificulta, na verdade, a previsão constitucional de efetivação dos direitos fundamentais. Ante o exposto, com base no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, acolho a manifestação da recorrente no ID. 57555066 e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA PARCIAL do recurso para que produza seus efeitos jurídicos e legais, tão somente em relação à tutela de CONSULTA EM CARDIOLOGIA (ADULTO), tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir. No mais, presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10(dez) dias úteis, EXAME DE HOLTER (24 HORAS), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública de saúde; em caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular conveniada/contratada, ou, ainda, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito